Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-58.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002401-58.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLOTILDE EVANGELISTA - CPF: 569.966.241-34 (APELADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A
.

APELADO(S):

CLOTILDE EVANGELISTA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

REVIS
IONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO
C/C ANULATÓRIA DE AVERBAÇÃO EM MATRICLA DE IMÓVEL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR
PARA
PURGAÇÃO DA MORA
–
INEXIST
Ê
NCIA DE NOTIFIÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO LEILÃO
–

NULIDADE DO ATO DE CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA

–
PRECEDENTES STJ
–
S
ENTENÇA

MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

Diante
da imprescindibilidade da notificação pessoal do devedor para purgar a mora e da data da realização do leilão extrajudicial, impõe-se a nulidade do leilão extrajudicial e demais atos expropriatórios realizados para consolidação do imóvel
. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação,
interposto
por
BANCO BRADESCO S.A
,
tirado contra sentença (ID nº
224108736
)

proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que, nos autos
da
A
ção Revisional de Contrato c/c Anulatória de Averbação em
Matricula
de Imóvel c/c Pedido Liminar Inaudita Altera
Pars
de Suspensão de Leilão Extrajudicial
ajuizada
por
CLOTILDE EVANGELISTA
, julgou parcialmente
o pedido da inicial
,
conforme cito
:

[...]

Ante o exposto, RATIFICA-SE a LIMINAR DEFERIDA e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos aventados na petição inicial para, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

- INDEFERIR o pedido de revisão contratual;

- DECLARAR a nulidade do procedimento de consolidação do imóvel matrícula 74888 do 1º CRI de Sinop/MT em favor do credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A;

- DECLARAR a nulidade da averbação AV-03-74.888 registrada na matrícula do imóvel 74888 do 1º CRI de Sinop/MT aos 18/01/2022;

- DECLARAR a nulidade do leilão envolvendo o imóvel objeto da matrícula n.º 74.888, registrado perante o CRI de Sinop/MT, designado para o dia 09/03/2022.

- CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa
.

[...]

Em suas razões recursais
(ID
224108738
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionam e nto s fático-jurídico s
:

Da legalidade do procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei 9.514/1997.

Da valida consolidação do imóvel.

Do devido conhecimento sobre os leilões.

Da validade do contrato.

O
apelado
, por sua vez,
apresenta contrarrazões
(ID
2
24108744
)
rebatendo as alegações da
apelante
e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Preparo devidamente pago, conforme
Certidão de
ID
203981661.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
CLOTILDE EVANGELISTA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra
sentença (ID nº
224108736
) proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que,
na ação movida pela parte apelada
, julgou parcialmente o pedido da inicial
para indeferir o
pedido de revisão contratual
, declarar a
nulidade do procedimento de consolidação do imóvel matrícula 74888 do 1º CRI de Sinop/MT em favor do credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A
, declarar a
nulidade da averbação AV-03-74.888 registrada na matrícula do imóvel 74888 do 1º CRI de Sinop/MT aos 18/01/2022;
declarar
a nulidade do leilão envolvendo o imóvel objeto da matrícula n.º 74.888, registrado perante o CRI de Sinop/MT, designado para o dia 09/03/2022.

Em síntese, cumpre destacar que as partes celebraram
instrumento de Cédula de Crédito Bancário,
tendo
como garantia o imóvel
objeto dos autos, e que
a desde o ano de 2020
a apelada
teve dificuldade em manter o adimplemento do contrato
sendo
pactuados aditivos de renegociação
.

A apelada afirma que em uma nova
da tentativa de renegociação, foi surpreendida com a informação de liquidação do débito e da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia pelo banco requerido após sua notificação por edital.

O juízo
a quo
considerou nulo o
procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel
por inobservância do artigo 26 da
Lei n.º 9.514/97
,
no que se refere a notificação válida acerca da possibilidade de purgação da mora e da data do leilão.

Passo
então,
ao exame das teses
de mérito
suscitadas pela apelante.

Da legalidade do procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei 9.514/1997.

A apelante sustenta que,
a intimação da
apelada
fora devidamente realizada pelo Cartório competente, em cumprimento ao disposto

na Lei 9.514/97
.

Nesse sentido, assevera
que o apelado
foi intimado, nos termos

do art. 26 da Lei 9.514/97, con
forme informação da
certidão de

inteiro teor do imóvel de onde se depreende a consolidação da

propriedade em decorrência da ausência de purgação da mora.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifico que não merecem acolhimento.

De início,
conforme muito bem anotado na r. sentença,
verifica-se que
a notificação extrajudicial negativa foi cumprida em endereço divergente, ante a notória divergência acerca do número da casa, inexistindo nos autos comprovação de nova tentativa em endereço válido.

Nesse contexto,
entendo que
não pode ser considerada válida

anotificaçãopor edital do
apelado
, em razão da ausência de comprovação de
tentativa de intimação
do apelado
no endereço
correto do
contrat
o.

Assim,
diante da imprescindibilidade d
a notificação pessoal do devedor para purgar a mora
e
da data da realização do leilão extrajudicial
,

impõe-se
a nulidade do leilão extrajudicial
e demais
atos
expropriatórios
realizados
para
consolidação do imóvel objeto da ação.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

TUTELA PROVISÓRIA C/C SUSPENSÃO DE
LEILÃO
E NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO
– SUSPENSÃO DO
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a
notificação
pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do
leilão
extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do
leilão
extrajudicial referente ao imóvel objeto da demanda até o julgamento do mérito da ação principal
.

(N.U 1012638-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)
.
[grifo nosso]

Da v
á
lida consolidação do imóvel.

A apelante assevera
que
a apelada, possuía ciência inequívoca da possibilidade de perda do bem em caso de inadimplência, não havendo que se falar em conduta abusiva ou arbitraria, vez que
todos os

atos praticados pela empresa além de devidos foram pautados em lei.

Em que pese a afirmação, tenho que não
merece
guarida, ante o descumprimento do procedimento regulado pela Lei 9.514/97, no que se refere à comprovação de intimação do devedor
para purgação da mora
, conforme explanado no item 1, fato que invalida o leilão extrajudicial
e, assim, a consolidação do imóvel em nome da apelante.

Do devido conhecimento sobre os leilões.

Afirma a apelante, que conforme relatos da inicial o restou comprovado que o apelado
teve conhecimento

do dia, hora e local do leilão extrajudicial,
o que validaria
o leilão e demais atos, fato que, não merece guarida, ante a mencionada invalidade da intimação para purgação da mora
.

Da validade do contrato.

N
o que concerne
a tal alegação, deixo de manifestar ante a ausência de manifestação pelo juízo a quo acerca de possível invalidade do contrato.

Conclusão

Diante do exposto
, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença
recorrida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
, em face da ora apelante
,

para 5% sobre o valor
atribuído da causa
, uma vez que os 10% ori
ginais,
fixados
para
ambas as partes
, foram compensados
conforme dispositivo da
sentença

(ID
224108737
)
, com fulcro no art.
86,
caput
, também do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024